Tribunal: TJMT
Processo: 0002341-66.2018.8.11.0040
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002341-66.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANDERSON LOPES EBONE (APELANTE), ANA PAULA LODI - CPF: 003.307.411-95 (VÍTIMA), TIAGO LOPES EBONE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO
COM FUNDAMENTO NA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – SUSCITADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – HABITUALIDADE CRIMINOSA E REINCIDÊNCIA COMPROVADA – SUBSIDIARIAMENTE – ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL VIABILIDADE – MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS COM BASE EM FUNDAMENTO INIDÔNEO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – ÓBICE LEGAL – ART. 44, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
À
luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
em se tratando de criminoso reincidente, ainda que diminuto o valor atribuído à coisa furtada, deve ser afastada a aplicação do princípio da insignificância, de acordo com posição sedimentada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
” (HC 312920/MS. Rel. Min. Gurgel de Faria. Quinta Turma. DJe 02.06.2015).

2.
Impõe-se a readequação da pena-base quando as circunstâncias judiciais forem reputadas desfavoráveis pelo juízo de origem com base em fundamentação inidônea e exígua.

3. A súmula 636 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
”.

4. Por imperativo legal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito quando revelada a reincidência do agente na prática de crime doloso (art. 44, II, do CP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Lopes Ebone
em face da sentença em que foi condenado pela prática do crime de furto simples tentado, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 08 (oito) dias-multa, à razão mínima.

Em síntese, aduz a Defesa a atipicidade da conduta, à luz do princípio da insignificância, requerendo a absolvição do acusado. Em viés subsidiário, almeja a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da agravante da reincidência e, por conseguinte, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o parcial provimento do apelo, apenas para que seja reduzida a pena-base.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que

Anderson Lopes Ebone
foi condenado pela tentativa da prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos CP), porque no dia 18 de fevereiro de 2018, por volta de 16h45min, em via pública, na cidade de Sorriso/MT, tentou subtrair a quantia de R$ 114,00 (cento e catorze reais) pertencente à
Ana Paula Lodi
.

Nesta instância, a Defesa pretende a absolvição do acusado, sustentando a aplicabilidade do princípio da insignificância na hipótese.

Sem razão.

Isso porque, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
em se tratando de criminoso reincidente, ainda que diminuto o valor atribuído à coisa furtada, deve ser afastada a aplicação do princípio da insignificância, de acordo com posição sedimentada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
”, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal (HC 312920/MS. Rel. Min. Gurgel de Faria. Quinta Turma. DJe 02.06.2015).

A propósito, em caso deveras semelhante, o Tribunal da Cidadania recentemente assentou que, “
embora seja inexpressivo o valor da res furtiva - aproximadamente R$ 90,00 (dois chuveiros) -, correspondente a aproximadamente a 9% do salário mínimo vigente à época, a reincidência em crimes contra o patrimônio - roubo e furto -, além da existência de outras ações penais e inquéritos policiais em curso, são suficientes para afastar a aplicação do princípio da insignificância
” (HC 540.456/SP. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Sexta Turma. Julgado em 03/12/2019. DJe 09/12/2019).

No caso, a par de haver indicativos de se tratar de vítima com poder aquisitivo relativamente baixo – na carteira subtraída, além da quantia em espécie, possuía cartões de bolsa-família, do SUS e de farmácia popular (id. 22121450) –, extrai-se que o valor da
res furtiva
–R$ 114,00 (cento e catorze reais) – corresponde a aproximadamente 11% do salário mínimo vigente à época do fato, o que evidenciaria, em princípio e em tese, a alegada inexpressividade da lesão jurídica provocada

Sucede que, após consulta realizada a partir da folha de antecedentes do acusado, verifica-se que ele possui, ao menos, 05 (cinco) condenações definitivas, sobretudo pela prática de crimes contra o patrimônio – furto e roubo –, bem como outros registros e ações penais em curso, revelando, assim, além da reincidência, a habitualidade delitiva do apelante, o que configura óbice à tese da insignificância, à luz da jurisprudência sedimentada nos Tribunais pátrios.

De outro lado, comporta acolhida o requerimento por readequação da pena-base.

Com efeito, ao dosar a reprimenda basilar, o juízo
a quo
reputou desfavoráveis ao réu os vetores relativos aos antecedentes, à personalidade e à conduta social, à culpabilidade, às circunstâncias e aos motivos do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecendo a pena em 02 (dois) anos de reclusão, ou seja, 01 (um) ano acima do mínimo legal.

No tópico, colhe-se da sentença o seguinte trecho:

“Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, depreende-se que a moduladora é capaz de gerar registro desfavorável ao réu, posto que responde a outra ação penal (110256) e ao PEP 61638.

Sobre a personalidade do agente e a sua conduta social, tem-se que usuário de drogas.

No que diz respeito à culpabilidade, as circunstâncias do crime, aos motivos do crime, e ao comportamento da vítima, penso que merece registro o fato de ter ele declarado ter passado 5 (cinco) dias SEM DORMIR devido ao uso de drogas, tendo levado o que tinha na cestinha da bicicleta da vítima”
(
sic
, id. 22123462).

De fato, quanto aos antecedentes criminais, verifica-se a existência de, pelo menos, 05 (cinco) condenações definitivas, das quais 04 (quatro) serão valoradas nesta etapa (Ação Penal Códigos 58885; 26502; 110256; 90853), a fim de respaldar a negativação promovida, e a remanescente será considerada a título de agravante da reincidência.

Todavia, tem-se que a fundamentação lançada para as demais circunstâncias judiciais se revela inidônea e exígua, não se revelando razoável a negativação da personalidade, conduta social e culpabilidade do agente, bem como das circunstâncias e motivos do crime, além do comportamento da vítima, tão só a partir da valoração da condição de usuário de drogas do acusado e do seu intento de sustento do vício.

Assim, subsistindo apenas um vetor desfavorável (antecedentes criminais), fixa-se a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Ademais, descabido o pretendido afastamento da agravante da reincidência, dado que, à luz da folha de antecedentes criminais, ressai suficientemente comprovada a existência de condenação anterior já transitada em julgado
(Ação Penal Código 102074
), apta, pois, à caracterização da referida agravante, nos moldes do art. 61, inciso I, e art. 64, ambos do CP.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no verbete sumular 636, preconiza que “
a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
”, de sorte que não subsiste a alegação pela ausência de comprovação idônea da aludida agravante.

Mantida, portanto, a incidência da agravante da reincidência e, por consequência, sua compensação com a atenuante da confissão espontânea.

Na etapa derradeira, em observância à vedação a
reformatio in pejus
, reconhecido o instituto da tentativa, aplica-se a redução da pena na fração de 2/3 (dois terços), conforme estabelecido em primeira instância, resultando a reprimenda definitiva de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 04 (quatro) dias multa.

Mantém-se o regime inicial aberto, à luz do postulado
ne reformatio in pejus
, bem como o valor de 1/30 (um) trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato para cada dia-multa.

Por derradeiro, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dado que se tem em perspectiva réu reincidente em crimes dolosos, a obstar a substituição colimada, a teor do art. 44, inciso II, do Código Penal.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao presente recurso para, modificando a pena-base, impor a
Anderson Lopes Ebone
a reprimenda de

05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 04 (quatro) dias multa, à razão mínima
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020